Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO SERASA LIMPA NOME. CADASTRO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. ABUSO, ILICITUDE OU NÃO RAZOABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE

1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

2. Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes.

3. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.

4. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que não durou quatro meses, e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados são proporcionais ao trabalho desenvolvido.

5. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

6. Recurso conhecido e não provido.